Tribunal: TJSP
Processo: 0008985-95.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA - VÍNCULO DE TRABALHO RECONHECIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CABIMENTO DO BENEFÍCIO ALMEJADO - PRETENSÃO ACOLHIDA.
Preliminares rejeitadas. Apelo autárquico desprovido. Remessa oficial parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0008985-
95.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são apelados LINDAURA GOMES DE
BROTAS SOUZA, ALDO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR, RENATA BROTAS
DE ASSIS e MAURICIO DE BROTAS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares. Negaram provimento ao apelo autárquico. Deram parcial
provimento a remessa oficial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053 -Voto no 28.111
2
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelados: LINDAURA GOMES DE BROTAS SOUZA, ALDO
DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR, RENATA BROTAS DE ASSIS e
MAURICIO DE BROTAS SOUZA
Comarca: São Paulo
Voto no 28.111
ACIDENTE DO TRABALHO PEDIDO DE CONCESSÃO
DE PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA - VÍNCULO DE
TRABALHO
RECONHECIDO
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA

CABIMENTO
DO
BENEFÍCIO
ALMEJADO - PRETENSÃO ACOLHIDA.
Preliminares rejeitadas. Apelo autárquico desprovido. Remessa
oficial parcialmente provida.
Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o
pedido dos quatro autores, filhos e viúva do falecido obreiro, para
condenar o INSS a conceder o benefício de pensão por morte acidentária,
admitindo a condição de segurado a partir do reconhecimento, pela Justiça
do Trabalho, da existência de relação de emprego na data do infortúnio,
com determinação de pagamento pela empregadora das pertinentes
contribuições previdenciárias. O benefício será devido a contar da data do
óbito do segurado (15/12/2008), em relação aos filhos Maurício de Brotas
Souza e Aldo Domingos de Souza Júnior e desde 07/05/2012 (data do
requerimento) à filha Renata Brotas de Souza e à viúva Lindaura Gomes
de Brotas Souza, com inclusão de abono anual, juros de mora legais e
correção monetária pelo INPC. A autarquia deverá arcar, também, com
honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053 -Voto no 28.111
3
Apela o INSS alegando, preliminarmente, a incompetência
absoluta da justiça comum para analisar o feito, visto que a matéria posta
em discussão não tem relação com acidente do trabalho, mas apenas com a
condição de segurado do falecido; que consta da inicial apenas a viúva,
logo, o polo ativo deve corresponder apenas a ela; que houve cerceamento
de defesa pela existência de cópias de má qualidade no processo, sendo
que a solicitação de substituição dos documentos por cópias legíveis
sequer foi analisada e que há falta de interesse de agir, pois apresentou
documento novo não analisado em sede administrativa. No mérito, afirma
que não foi demonstrada a condição de segurado o obreiro, genitor dos
requerentes, salientando que nos autos da reclamação trabalhista não foi
juntado qualquer documento apto a demonstrar efetivamente o vínculo
empregatício, além do que, não foi parte na reclamação trabalhista. Aduz,
ainda, que não foi comprovada a dependência econômica da esposa, que
tal presunção não é absoluta, restando à interessada demonstrar que
dependia economicamente do falecido. Por fim, aponta ausência de provas
no tocante ao nexo causal, uma vez que os depoimentos das testemunhas
foram gravados e não foram transcritos e/ou enviados com os autos.
Subsidiariamente, pugna pela modificação do termo inicial do benefício
para a data em que foram ouvidas as testemunhas em juízo (fls. 621/634).
O recurso foi respondido. A decisão foi remetida ao reexame
necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053 -Voto no 28.111
4
As preliminares arguidas pela autarquia devem ser afastadas.
Com efeito, embora este relator tenha entendimento pessoal
que coincide com o do INSS (o fato originador da pensão por morte é a
morte do segurado, em nada importando para o deslinde das ações que
tenham tal benefício como objeto se o falecimento ocorreu por acidente do
trabalho ou outro motivo extra-laboral), é certo que o C. STJ vem
reiteradamente decidindo que as ações atinentes a pensão por morte
decorrente de acidente do trabalho devem ser analisadas pela Justiça
Comum.
Outrossim, os autores já moveram a mesma ação perante a
Justiça Federal, que declinou da competência para julgá-la em razão do
motivo acima (fls. 552/553).
Quanto ao polo ativo não se constata qualquer irregularidade,
pois na inicial constou como autores “Lindaura Gomes de Brotas Souza e
outros” (vide fl. 8) e na exposição dos fatos se nominou todos eles.
Melhor sorte não há quando alega que houve cerceamento de
defesa, uma vez que a ação tramitou primeiro na Justiça Federal, em meio
físico, momento no qual a autarquia teve acesso a todos os documentos
constantes dos autos, tendo, inclusive, apresentado a sua contestação. De
qualquer modo, a menção a documentos ilegíveis, sem apontar quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053 -Voto no 28.111
5
especificamente, não é suficiente para caracterizar o cerceamento de
defesa.
Passo ao mérito.
Trata-se de ação de concessão de pensão por morte
acidentária movida por Lindaura Gomes de Brotas Souza, Mauricio de
Brotas Souza, Aldo Domingos de Souza Junior e Renata de Brotas Assis,
decorrente do falecimento de Ananias Carvalho da Silva em 15/12/2008,
durante o trabalho. Os filhos eram menores de 21 anos na data do
infortúnio, possuindo interesse no recebimento do benefício em questão.
Relatam que, realizado o requerimento administrativo, foi ele
indeferido porque não constava do sistema de dados da Previdência a
ocorrência de contribuições previdenciárias em nome do de cujus, razão
pela qual, na época do falecimento (2008), não possuía a condição de
segurado.
Afirmam os autores terem ajuizado reclamação trabalhista em
face dos ex-empregadores, Mário de Azevedo e Marcenaria Carvalho Ltda,
tendo sido reconhecido o vínculo empregatício com ambos, no período de
02/03/1997 a 25/10/2007 (fls. 298/302) e de 14/05/2008 a 15/12/2008 (fls.
370/374), respectivamente, determinando-se o recolhimento das verbas
previdenciárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053 -Voto no 28.111
6
Diante disso, deve ser mantido o julgado de procedência,
salientando-se que as provas existentes nos autos apontam,
inequivocamente, ter o segurado trabalhado como empregado nos períodos
de 02/06/1997 25/10/2007 e de 14/05/2008 a 15/12/2008, na função de
marceneiro, como inclusive consta de sua CTPS, registrando-se que a
anotação do contrato de trabalho em carteira era uma das determinações
contidas nas sentenças da Justiça do Trabalho.
Assim, está satisfatoriamente comprovada a condição de
segurado do obreiro, que, à época do ocorrido, efetivamente trabalhava
como empregado e, portanto, era segurado obrigatório do INSS.
Não há falar, outrossim, em inaplicabilidade da decisão
proferida na Justiça do Trabalho em desfavor do INSS. A Lei de
Benefícios assim dispõe (grifei):
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício,
inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão
computados:
I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários-
de-contribuição referentes aos meses de contribuições devidas,
ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da
respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis;
Ou seja, o simples fato de não ter sido parte da reclamação
trabalhista não exclui o INSS das consequências do que ali fora decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053 -Voto no 28.111
7
pois, nas ações trabalhistas que resultam direitos sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária é devido o recolhimento das importâncias
cabíveis à seguridade social, que é notificada dos termos da sentença, nos
moldes dos art. 276 e 277 do Decreto 3.048/99.
Quanto às circunstâncias da morte, de acordo com o Boletim
de Ocorrência, cuja cópia se encontra às fls. 81/82, 362/364, o falecido foi
encontrado por Flávio Alves de Carvalho, proprietário da marcenaria, sem
vida e aparentando estar baleado na cabeça. Esclareceu que o de cujus
costumava dormir ali para cuidar do local. Resta, demonstrado, portanto, o
nexo causal.
No que diz respeito à comprovação de dependência
econômica, conforme a sentença proferida no âmbito da Justiça Federal
(fls. 517/523), posteriormente anulada, e a desta Justiça Estadual, às fls.
606/617, tem-se que as testemunhas ouvidas afirmaram que o falecido é
quem sustentava os autores. Acrescente-se que a oitiva de testemunhas é
dispensável para a comprovação da dependência econômica, pois, de
acordo com o art. 16, I, §4o da Lei 8.213/91, no caso de cônjuge e filhos
de até 21 anos esta condição é presumida.
Em suma, outro não poderia ser o desfecho do feito que não a
procedência, visto que, após ter sido reconhecido o vínculo de emprego
pela Justiça do Trabalho, com determinação do pagamento das
contribuições
previdenciárias
sobre
os
salários
devidos
pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053 -Voto no 28.111
8
empregadoras, reconhecendo-se a condição de segurado, ter sido
comprovado o acidente de trabalho e ter se admitido a dependência
econômica, é dever do INSS conceder a pensão por morte almejada pelos
autores.
O termo inicial foi corretamente fixado, em consonância com
a determinação legal, e por este motivo não comporta modificação, não
havendo que se falar em fixação na data em que ouvidas as testemunhas,
mesmo porque, como se disse, no caso em tela estas são dispensáveis para
a comprovação da dependência econômica, que é presumida.
Consigne-se que deve ser observada a prescrição quinquenal.
Pelo reexame necessário, anoto que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em
diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF). Os juros de mora serão
aqueles corretamente estabelecidos na r. sentença (remuneração oficial da
caderneta de poupança, art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/2009).
Pelo exposto, REJEITAM-SE as preliminares arguidas,
NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo autárquico e DÁ-SE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008985-95.2020.8.26.0053 -Voto no 28.111
9
PROVIMENTO à remessa oficial, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator